Tribunal: TCU
Processo: 007.185/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2250/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam do ato de aposentadoria em favor de Antonio Chagas de Andrade, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a ilegalidade apontada pela AudPessoal e que justifica sua proposta de considerar ilegal o ato foi assim descrita pela unidade técnica (peça 5): " No caso tratado no presente processo, houve continuidade do pagamento destacado do índice de 3,17% mesmo após 1/1/2002, data da incorporação do reajuste, conforme o art. 9o da Medida Provisória 2.225/2001. Essa continuidade implica duplicidade de pagamento do índice de 3,17%. Uma mesma circunstância foi valorada em mais de um momento, contrariando, assim, o princípio do non bis in idem. Além disso, como já mencionado, o art. 10 da Medida Provisória 2.225/2001 limitou os pagamentos mensais até o momento da superveniência de uma reorganização ou reestruturação dos cargos e carreiras. No caso agora tratado, isso já ocorreu, por meio da lei que criou o novo plano de carreira. Portanto, os efeitos da decisão judicial deveriam ter cessado, sendo irregular a continuidade do pagamento do índice de 3,17% "; Considerando que, não obstante a ilegalidade, em 19/2/2020, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário 636.553/RS, apreciando o Tema 445 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: " Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas "; Considerando que, desde o encaminhamento do ato a este Tribunal em 30/8/2017, por meio do sistema Sisac (conforme informações do Sistema e-Pessoal), já houve o transcurso do prazo de cinco anos sem sua apreciação; Considerando que os autos foram enviados ao gabinete do relator em 9/10/2023, quando já havia transcorrido o quinquênio; Considerando que, de acordo com a jurisprudência inaugurada com o Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, este Tribunal estabeleceu que, consoante a decisão do STF, em casos como o que se examina, o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria, de reforma ou de pensão, ocorre após cinco anos de estes haverem sido submetidos ao TCU, e que, além disso, o processo deve retornar à AudPessoal para que dê imediato início aos procedimentos destinados à revisão de ofício; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos art. 71, III, da Constituição Federal, do art. 1o, V, e do art. 39, II, da Lei 8.443/1992, do art. 1o, VIII, do art. 259, II, e do art. 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, bem como do art. 7o, § 4o, da Instrução Normativa 78/2018, em reconhecer o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria em favor de Antonio Chagas de Andrade, bem como expedir as determinações contidas nos itens 1.7 e 1.8. 1. Processo TC- Processo 007.185/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Antonio Chagas de Andrade (XXX.975.440-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 1.7.1. no prazo de quinze dias, contados da data do conhecimento do acórdão, dê ciência ao interessado do inteiro teor desta deliberação, incluindo relatório e voto que a fundamentaram; 1.7.2. no prazo de trinta dias, contados da data do conhecimento do acórdão, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão, na forma do item 9.2.1, conforme o art. 21 da Instrução Normativa no 78, de 2018; 1.8. ordenar à AudPessoal que dê início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de pensão civil, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues; e 1.9. notificar a unidade jurisdicionada a respeito desta deliberação.